Tribunal: TCU
Processo: 021.372/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido do benefício de progressão funcional com base em erro material na aceitação de título de mestrado posteriormente não validado pelo Ministério da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro em desfavor da Sra. Vera Lucia Bastos da Fonseca, em face do recebimento indevido de benefício de progressão funcional com base em título de mestrado não validado pelo Ministério da Educação (MEC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. reconhecer da prescrição em favor da Sra. Vera Lucia Bastos da Fonseca, nos termos dos artigos 6o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, arquivando-se o processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Colégio Militar do Rio de Janeiro e à responsável.